Tribunal: TJDFT
Processo: 0733494-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733494-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOVIMENTO RENOVACAO LIBERAL APELADO: TAMIRES DE SOUZA COSTA DE PAULA D E S P A C H O Defiro o pedido de adiamento do julgamento, devendo o processo ser incluído na próxima pauta de julgamento presencial, oportunidade em que o causídico poderá sustentar por meio de videoconferência. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator